Tribunal: TJDFT
Processo: 0710876-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710876-03.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUGEN SMARANDESCU FILHO, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, EUGEN SMARANDESCU FILHO D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, bem como os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, ao autor/apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos a seguinte documentação: a) cópia do último contracheque; b) comprovantes de despesas suportadas; Após, dê-se vista à parte contrária. Em seguida, venham conclusos para decisão. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator